Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Infidelidade extraconjugal. Publicações ofensivas em rede social. Humilhação pública. Violação a direitos da personalidade. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil por exposição pública, em redes sociais, de relacionamento extraconjugal, com ofensas e humilhações à apelada e condenou os réus ao pagamento de compensação por dano moral. Pedido de reforma integral e de concessão da gratuidade (deferida em decisão monocrática).
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se há responsabilidade civil do apelante pela exposição pública de relacionamento extraconjugal mantido com a segunda ré; (ii) se a alegada relação de amizade íntima entre as testemunhas e a apelada compromete a imparcialidade dos depoimentos, a justificar o reconhecimento de suspeição; e (iii) se a publicidade humilhante, em redes sociais, de relacionamento extraconjugal configura ofensa a direitos da personalidade apta a ensejar compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A infidelidade, por si, não caracteriza dano moral; a divulgação pública, em ambientes de ampla difusão, com conteúdo ofensivo ou depreciativo, ultrapassa o âmbito privado e viola honra objetiva e integridade psíquica, configurando ato ilícito indenizável (CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, X). 4. Publicações ofensivas em redes sociais ampliam a exposição e potencializam o abalo, legitimando a manutenção da condenação quando demonstrados conduta, dano e nexo causal, à luz da responsabilidade subjetiva.
5. A suspeição de testemunha demanda contradita formal e tempestiva no momento adequado; amizade em rede social, sem impugnação processual oportuna e sem prova robusta de parcialidade, não invalida os depoimentos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12, 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874941, 20160310152255, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 1874941, 0703687-61.2022.8.07.0014, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJe 19/06/2024.